Tribunal: STF
Processo: Rcl 50183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Corte reclamada que negou seguimento ao recurso de sua competência por óbices processuais. Não verificada usurpação de competência do STF. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF nas ADI’s 144 e 180. Equiparação entre empregado celetista e servidor público municipal. Questão não abordada na decisão reclamada. Ausência de estrita aderência. Transcendência dos motivos determinantes. Inaplicabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 988, § 1º, do CPC, contra decisão proferida Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 20334-55.2019.5.04.0292, à alegação de usurpação de competência, bem como de afronta à autoridade das decisões exaradas pelo STF nas ADI’s 144 e 180.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) trata-se de reclamação trabalhista, ajuizada em 05.6.2019, em que empregada pública postula o pagamento da dobra de férias decorrente do período de 45 dias previsto no Plano de Carreira do Magistério do Município (Lei 2.099/1998), referente aos períodos aquisitivos de 2014 a 2018;



    (ii) o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, ao entendimento de que o direito ao terço pelo período integral das férias decorre de interpretação conjunta do art. 26 da Lei Municipal 2.099/1998 com o art. 7º, XVII, da Constituição da República;



    (iii) a sentença foi mantida ao julgamento de recurso ordinário, à compreensão de que a legislação municipal, ao dispor sobre matéria trabalhista, tem status de regulamento empresarial, no entanto, o cerne da discussão diz com o terço de férias, que encontra fundamento na Constituição Federal, a afastar o argumento de prescrição total da pretensão;



    (iv) opostos embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão quanto à inaplicabilidade à espécie do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 144 e no RE 632.713, por ausência de similitude entre os atos confrontados; e



    (v) embora suscitada, pelo ente público, a impossibilidade de incidência da legislação municipal à empregada pública, ante a ausência de comunicabilidade da legislação estatutária com a Consolidação das Leis do Trabalho, foi negado seguimento ao recurso de revista, por falta de atendimento a pressupostos processuais e também ao agravo de instrumento conseguinte, por ausência de transcendência.



    3. O reclamante sustenta que, à luz das razões de decidir declinadas pelo STF nas ADI’s 144 e 180, deve ser afastada a aplicabilidade de benefícios previstos em normas estatutárias a empregados públicos.



    Defende que a Corte reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte ao assentar a ausência de transcendência de matéria já apreciada pelo STF com efeito vinculante, a quem compete examinar, mediante recurso extraordinário, a violação do que decido nas ADI’s 144 e 180.



    Acresce que a matéria tratada no processo de origem coincide com o objeto das ADI’s 144 e 180, “o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto”.



    Requer seja concedida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a cassação do ato decisório impugnado.



    4. A autoridade reclamada prestou informações.



    Afirma que “a cognição devolvida a esta Corte, balizada pelo prequestionamento da matéria no Tribunal Regional, cingiu-se ao direito às diferenças do terço constitucional de férias, e não à dilação das férias, de 30 para 45 dias, decorrente de norma municipal, até porque resta incontroverso que em todos os períodos aquisitivos dos anos de 2014 a 2018, as férias de 45 dias foram regularmente concedidas e usufruídas pela Autora”. 



    Anota negado seguimento ao agravo de instrumento mediante decisão recorrível, tendo em conta a ausência de transcendência do recurso de revista.



    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência, bem como na violação da autoridade do que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 144 e 180.



    3. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência. Isso porque as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão o ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista, uma vez que guardam correlação com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte proferida nas ADI’s 140 e 188.



    4. O Tribunal Regional do Trabalho, ao negar provimento ao recurso ordinário, consignou que o debate não cuida do direito a quarenta e cinco dias de férias previsto em norma municipal, porque efetivamente usufruído o período; versa, sim, sobre o direito ao terço constitucional de férias, o que tem fundamento na Constituição Federal (art. 7º, XVII). Desse modo, a Corte Regional afastou a alegação do Município de que o direito à gratificação de férias se equipararia a regulamento empresarial, com incidência da regra da prescrição quinquenal.



    5. Na sequência, o Tribunal Regional negou seguimento ao recurso de revista, à consideração de que não atendida a exigência de fundamentação vinculada e de demonstração analítica individualizada ínsita ao recurso, conforme a exigência do art. 869, § 1º-A, II e III da CLT. Acresceu, apenas a título de reforço, (i) ausente dissídio jurisprudencial quanto à não ocorrência de prescrição do direito da trabalhadora e à incidência o terço constitucional sobre a totalidade do período de férias, bem como (ii) inexistente negativa de prestação jurisdicional.



    6. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revisa, reafirmou não atendidos os pressupostos recursais, a denotar ausente o requisito da transcendência.



    7. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Tribunal Regional, mediante a qual foi denegado seguimento ao recurso de revista.



    A parte procura demonstrar a satisfação dos pressupostos para o processamento do recurso obstado. Assim resumida a espécie, profiro a seguinte decisão, com fundamento no artigo 932 do CPC/2015.



    Observo, inicialmente, que o recurso é tempestivo e regular. Registro, ainda, que se trata de agravo de instrumento com o objetivo de viabilizar o processamento de recurso de revista interposto em face de decisão publicada na vigência da Lei 13.467/2017. O Tribunal Regional negou seguimento ao recurso de revista da parte, por entender não configuradas as hipóteses de cabimento previstas no artigo 896 da CLT. 



    Eis os termos da decisão:



    [...]



    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS



    Superada a apreciação dos pressupostos extrínsecos, passo à análise do recurso.



    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO



    Atos Processuais / Nulidade / Negativa de Prestação Jurisdicional/ Prescrição



    Férias / Indenização / Dobra / Terço Constitucional.



    Não admito o recurso de revista nos itens.



    Da análise do recurso evidencia-se que, ainda que se entenda atendido o inciso I do 1º-A do art. 896 da CLT, tendo-se por válida a limitação dos trechos em que tenham sido apreciadas as questões objeto do seu inconformismo, a parte não observou por completo o ônus que lhe foi atribuído pela lei, na medida em que não realizou o confronto analítico entre as teses desenvolvidas pelo Regional e cada uma de suas alegações recursais, conforme exigência dos incisos II e III do §1º-A do art. 896 da CLT.



    A parte não atendeu à exigência de fundamentação vinculada e demonstração analítica individualizada ínsita ao recurso de revista.



    De qualquer sorte, ressalta-se que, em relação à arguição de nulidade do julgado, por negativa de prestação jurisdicional, não há como receber o recurso. Observo, pela análise do acórdão, que a Turma trouxe fundamentação clara e suficiente ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional. Desta forma, não verifico afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, art. 489 do CPC e art. 832 da CLT. 



    Dispensada a análise das demais alegações, na esteira do entendimento traçado na Súmula 459 do TST.



    De outra parte, a decisão da Turma que afastou a prescrição total do direito da reclamante, professora docente em escola municipal, de receber diferenças do terço constitucional sobre as férias dos períodos aquisitivos dos anos de 2014 a 2018, em ação ajuizada em 05/06/2019, está de acordo com o ordenamento jurídico tendo em vista que o artigo 149 da CLT estabelece que a data do término do prazo concessivo é que constitui o termo inicial da prescrição para se pleitear contra o não pagamento da remuneração das férias. Logo, o quinquídio previsto no artigo 7º, XXIX, da CR/88 foi observado. 



    Ademais no C. TST é entendimento pacífico que o direito de reclamar o pagamento das férias é de cinco anos, contados a partir do final do respectivo período concessivo. Nesse sentido: 



    [...]



    Destaca-se, por oportuno, que os arestos colacionados não se prestam a demonstrar divergência, vez que além de provenientes de Turma do TST (órgão não elencado na alínea "a" do art. 896 da CLT), os arestos paradigmas não revelam identidade fática com a situação descrita no acórdão, na medida que envolvem pretensões diversas e específicas das demandas das quais foram extraídas, não servindo ao cotejo de teses, nos termos da Súmula 296 do TST.



    Em relação ao terço constitucional, a decisão da Turma está de acordo com jurisprudência, há muito tempo consolidada, no TST, no sentido de que o pagamento do terço constitucional incide sobre a totalidade do período de férias e não apenas sobre 30 dias, uma vez que o art. 7º, XVII, da Constituição Federal não contém nenhuma limitação acerca do período sobre o qual deve incidir o adicional. 



    Nesse sentido: 



    [...]



    Por oportuno, destacam-se os seguintes julgados do C. TST: 



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. (...). 2. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de mais de trinta dias de férias, o pagamento do terço constitucional incide sobre a totalidade do período, uma vez que o art. 7º, XVII, da Constituição Federal não contém nenhuma limitação acerca do período sobre o qual deve incidir o adicional. Por outro lado, não realizado o pagamento integral no prazo previsto no artigo 145 da CLT, as férias devem ser remuneradas em dobro, na forma da Súmula nº 450/TST. Óbice da Súmula nº 333 deste Tribunal. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (AIRR-344-84.2018.5.22.0107, 8ªTurma, DEJT 21/08/2020).



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO. A decisão do Regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que entende que o artigo 7º, XVII, da Constituição Federal não limita o período sobre o qual deva incidir o terço constitucional de férias. Assim, estando o v. acórdão regional em harmonia com jurisprudência desta colenda Corte Superior, o processamento do recurso de revista encontra óbice no artigo 896, 7º, da CLT e na Súmula nº 333. Nesse contexto, a incidência do óbice contido na Súmula 333 é suficiente para afastar a transcendência da causa, uma vez que inviabilizará a análise de eventual questão controvertida no recurso de revista, e, por conseguinte, não serão produzidos os reflexos gerais, nos termos previstos no § 1º do artigo 896-A da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento" (ARR-343-02.2018.5.22.0107, 4ª Turma, DEJT 02/10/2020) -Grifei.



    Incidentes, pois o art. 896, § 7º, da CLT e a Súmula 333/TST como óbice ao seguimento do recurso de revista.



    CONCLUSÃO



    Nego seguimento.



    [...]”



    Como se sabe, a intervenção deste Tribunal Superior do Trabalho apenas se legitima quando há demonstração clara e objetiva da presença de interesse público na resolução da disputa, o que é evidenciado por uma das seguintes situações jurídicas: transgressão direta e literal à ordem jurídica (leis federais e Constituição) e dissenso jurisprudencial (entre TRTs, entre TRT e a SDI/TST, contrariedade a Súmulas do TST e Súmulas Vinculantes do STF).



    Com o advento da Lei 13.467/2017, o caráter excepcional da jurisdição prestada pelo TST foi uma vez mais remarcado com a regulamentação do pressuposto recursal da transcendência, segundo o qual a admissibilidade do recurso de revista depende da relevância ou expressão das questões jurídicas suscitadas, considerados os seus reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica (CLT, art. 896-A).



    O simples descontentamento da parte com o teor da decisão judicial não basta para viabilizar o acesso a mais uma instância jurisdicional.



    Muito embora a crise de efetividade do sistema judicial brasileiro venha sendo combatida há vários anos por meio de reformas legislativas e políticas de gestão delineadas a partir do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é fato que o principal aspecto a ser enfrentado envolve os recursos protelatórios, que apenas consomem valioso tempo e recurso das próprias partes e do Estado.



    O direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV) não autoriza o percurso de todos os graus de jurisdição fora das hipóteses legalmente previstas (CF, art. 5º, LIV). Se o debate se esgotou de modo regular na esfera ordinária de jurisdição, proferidas as decisões de forma exauriente e fundamentada (CF, art. 93, IX) e sem que tenham sido vulneradas as garantias processuais fundamentais dos litigantes, à parte sucumbente cabe conformar-se com o resultado proposto, não lhe sendo lícito postergar, indevidamente, o trânsito em julgado da última decisão proferida, com a interposição sucessiva das várias espécies recursais previstas em lei.



    No caso presente, foram examinadas, detida e objetivamente, todas as alegações deduzidas pela parte em seu recurso de revista e indicados os óbices que inviabilizaram o processamento pretendido. Confrontando a motivação inscrita na decisão agravada e os argumentos deduzidos pela parte Agravante, percebe-se, sem maiores dúvidas, a ausência de qualquer equívoco que autorize o provimento do presente agravo de instrumento. Os motivos inscritos na decisão agravada estão corretos, evidenciam a ausência de pressupostos legais e, por isso, são também incorporados a esta decisão.



    Assim, constatado que as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão agravada, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social).



    Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto.



    Registro, por fim, que, conforme Tese 339 de Repercussão Geral do STF, o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Logo, uma vez que a parte já recebeu a resposta fundamentada deste Poder Judiciário, não há espaço para o processamento do recurso de revista denegado.



    Assim, ratificando os motivos inscritos na decisão agravada, devidamente incorporados a esta decisão, e amparado no artigo 932 do CPC/2015, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento”.



     



    8. Não diviso a aventada usurpação de competência. Ao examinar os requisitos de admissibilidade e negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência, o Tribunal Superior do Trabalho exerceu competência própria, prevista na legislação de regência. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes. 



    III – No presente caso, a decisão reclamada considerou que o acórdão proferido pelo TRT não destoou da jurisprudência do STF, ocorrendo, na verdade, a sua plena aplicação, reforçada por entendimento fixado em precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral. 



    IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.660 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020, destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.



    III – Não cabe reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. Também incabível como mero sucedâneo recursal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 39.505 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020, destaquei). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 



    1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT).



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 38.404 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020, destaquei).



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice processual, melhor sorte não socorreria ao reclamante.



    10. Da análise dos trechos transcritos, constato que a matéria veiculada nos paradigmas apontados como violados – equiparação dos servidores celetistas aos servidores estatutários – não foi abordada na decisão reclamada, que apenas se limitou ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto na origem.



    11. Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 



    (…) 



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    12. Na hipótese vertente, em que a questão relativa à equiparação entre os empregados municipais regidos pela CLT e os servidores públicos municipais, sob o enfoque das ADI’s 144 e 180, não foi objeto da decisão reclamada, inadmissível a reclamação, pois “a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória” (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021). 



    13. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, concluo pela ausência aderência estrita.



    14. Lado outro, o argumento trazido pelo reclamante – quanto à aplicação das razões de decidir assentadas nas ADI’s 144 e 180 à hipótese – tampouco merece acolhimento.



    15. Ao julgamento da ADI 144, esta Suprema Corte consignou que a fixação, pelas Constituições dos Estados, de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais e a previsão de correção monetária em caso de atraso não afrontam a Constituição Federal.



    Ressalvou, todavia, que essas disposições não se estendem (i) aos servidores municipais, ante a autonomia administrativa e financeira dos Municípios, prevista nos arts. 29, 30, I e 34, VII, c, da Constituição Federal, e (ii) aos empregados celetistas das empresas públicas e sociedades de economia mista, ante a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal.



    Para tanto, assentou a inconstitucionalidade das expressões “municipais” e “de empresa pública e de sociedade de economia mista”, constantes do § 5º do art. 28 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.



    Transcrevo a ementa:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 28, § 5º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Fixação de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais e municipais, da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, de empresa pública e de sociedade de economia mista, corrigindo-se monetariamente os seus valores se pagos em atraso. 4. Violação dos artigos 34, VII, c, e 22, I, da Constituição Federal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para confirmar a medida liminar e declarar inconstitucionais as expressões “municipais” e “de empresa pública e de sociedade de economia mista”, constantes do § 5º, art. 28, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte” (ADI 144, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.4.2014).



    16. A seu turno, ao exame da ADI 180, esta Suprema Corte assentou a inconstitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no ponto em que concedeu, por equiparação, vantagens dos servidores públicos estatutários – submetidos a concurso público – aos então celetistas que adquiriram estabilidade por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, caracterizada a ofensa ao art. 37, II e XIII da Constituição Federal.



    Colaciono a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUE ASSEGURA AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS ESTABILIZADOS NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT/CF, A ORGANIZAÇÃO EM QUADRO ESPECIAL EM EXTINÇÃO. EQUIPARAÇÃO DE VANTAGENS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUÁRIOS AOS ENTÃO CELETISTAS QUE ADQUIRIRAM ESTABILIDADE FOR FORÇA DA CF. OFENSA AO ART. 37, II, DA CF. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (ADI 180, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 27.6.2003).



    17. Como se vê, nas ADI’s 144 e 180, reconhecida por esta Suprema Corte a inconstitucionalidade da concessão, pelas Constituições Estaduais do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, de equiparação entre os empregados das empresas estatais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e os servidores estatutários do Estado.



    De modo diverso, a controvérsia objeto da presente reclamação, segundo discorre o reclamante, consiste em aferir se poderia haver equiparação para conceder a empregado público municipal regido pela CLT os benefícios do Plano de Carreira do Magistério do Município, instituído pela Lei Municipal nº 2.099/1998. 



    Não bastasse, a matéria de fato devolvida à Corte reclamada está adstrita às diferenças do terço constitucional das férias efetivamente gozadas, e não à dilação das férias de 30 para 45 dias, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade reclamada.



    18. É certo que a jurisprudência desta Casa, em situações excepcionais, tem admitido o manejo da reclamação constitucional para garantia da autoridade de seus julgados quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Exemplifico com os casos que dizem respeito à submissão de empresas públicas e de sociedades de economia mista à sistemática constitucional dos precatórios. 



    19. Prevalece, no entanto, majoritariamente, a orientação no sentido de que incabível o manejo da reclamação quando fundada na transcendência dos motivos determinantes das decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ISENÇÃO NO RECOLHIMENTO DO DIFAL. VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NO ÂMBITO DA ADI 5.464. PERTINÊNCIA ESTRITA. MOTIVOS DETERMINANTES. 



    1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.



    2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o objeto da ação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.173 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.6.2020).



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle.



    2. O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de município despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.983 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.356/DF E 2.362/DF E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 405/RJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 30.787 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 09.04.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À A